Tribunal: TJES
Processo: 5022827-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022827-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NERI LUNA MOURA
RECORRIDO: LIGA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ESCLARECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.
2. A parte autora, ora embargante, suscita dúvida quanto ao pagamento de custas, buscando esclarecer suposta obscuridade acerca do valor a ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Assim, a interposição de embargos deve estar fundamentada na existência de ao menos uma dessas hipóteses legais.

4. No caso, o pleito não merece acolhimento. A decisão recorrida apresenta de forma clara, em seu dispositivo, os critérios para o cálculo dos honorários advocatícios. O argumento de que o cálculo deveria considerar apenas os valores debatidos no recurso não encontra respaldo jurídico, uma vez que os honorários advocatícios são regulados pelo art. 85 do CPC, que dispõe: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

5. Dessa forma, inexiste amparo legal para a utilização exclusiva dos valores discutidos no recurso como base de cálculo dos honorários, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em relação aos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)